Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-31.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO AO CREDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO AO CREDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, se não teve o devedor fiduciante a iniciativa de comunicar ao credor fiduciário a mudança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004953-31.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado PEDRO BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004953-31.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004953-31.2019.8.26.0161
Comarca:DIADEMA 2a Vara Cível
Juiz: Andre Pasquale Rocco Scavone
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Pedro Bruno de Oliveira Fernandes
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE
MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO
ENDEREÇO AO CREDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA
RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ
CONTRATUAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
INSUBSISTENTE.
RECURSO
PROVIDO.
Considera-se
efetivada
a
notificação
com
a
simples
remessa
da
correspondência ao endereço declinado no contrato, se não teve
o devedor fiduciante a iniciativa de comunicar ao credor
fiduciário a mudança.
Voto no 44.691
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO PAN S/A em face de PEDRO BRUNO DE OLIVEIRA
FERNANDES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004953-31.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No - 3 -
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformado, apela o vencido sustentando, essencialmente,
a validade da notificação, uma vez que foi devidamente enviada ao
endereço constante do contrato. Além disso, afirma que, “nos termos do
REsp no 1.592.422, é obrigação do consumidor atualizar o endereço no
cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser
repassada para a instituição financeira recorrente, pois cabe ao financiado
informar ao banco qualquer mudança de endereço, seja por obrigação
contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se
beneficiar de sua conduta” (fl. 119).
Recurso tempestivo, bem processado e preparado.
É o relatório.
2. Uma vez configurado o inadimplemento, o apelante cuidou
de encaminhar notificação ao apelado, no endereço declinado no contrato
(fls. 41 e 47/48), dando-lhe a notícia do débito pendente e abrindo-lhe a
oportunidade para a emenda da mora. A entrega deixou de ser efetivada
porque o destinatário mudou-se do local (fl. 48). O r. Juízo concluiu que não
houve comprovação da constituição em mora, pressuposto essencial da
ação de busca e apreensão, e julgou extinto o processo sem resolução do
mérito.
Tal entendimento, com o devido respeito, não pode subsistir.
O simples endereçamento da notificação extrajudicial já é
suficiente para se reputar operada a notificação, não se tornando
indispensável a assinatura no instrumento pelo destinatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004953-31.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No - 4 -
Essa orientação, reiteradamente adotada por esta Câmara,
observa exatamente a linha de pensamento adotada na Súmula no 29 do
extinto II Tribunal de Alçada Civil:
“A COMPROVAÇÃO DA MORA, A QUE ALUDE O
PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69, PODE
SER FEITA PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DEMONSTRADA
PELA ENTREGA DA CARTA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA
QUE NÃO OBTIDA A ASSINATURA DE SEU PRÓPRIO PUNHO.”
De acordo com esse entendimento, portanto, não há como
deixar de reconhecer a regularidade da notificação prévia, devidamente
encaminhada ao endereço do réu, ainda que o aviso de recebimento seja
negativo. Nessa esteira, vale ressaltar que é dever do contratante informar
ao credor acerca de sua mudança de endereço, em obediência ao princípio
da boa-fé, que deve nortear o desenvolvimento da relação contratual.
Ora, fixado esse entendimento, não é diversa a solução a
adotar no caso em que a entrega se frustra em virtude da mudança de
endereço da parte sem comunicação à outra, não havendo possibilidade de
conferir tratamento diverso.
Nesse sentido:
“Considera-se eficaz para comprovar a constituição do
devedor em mora, na ação de busca e apreensão de bem móvel objeto
de alienação fiduciária, a notificação entregue no endereço declarado
no contrato, se o devedor deixa de comunicar a alteração à instituição
financeira.” 1
1 - TJSP Ap. 1000074-64.2019.8.26.0004 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CELSO PIMENTEL J. 18.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004953-31.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No - 5 -
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Alegada ausência de constituição em
mora: não acolhimento. Notificação encaminhada no endereço do
devedor constante do contrato firmado entre as partes. Contratante
que não fornece endereço válido ou deixa de atualizar seu endereço
junto ao Banco. Entrega que não foi satisfeita por motivo de mudança
da devedora. Desnecessário o efetivo recebimento no caso de
alteração de endereço do devedor, sem comunicação ao credor.
Quebra da boa-fé contratual por parte do devedor. Notificação que se
efetivou regularmente. Sentença mantida. Recurso improvido.” 2
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. Determinação para comprovação da constituição em
mora da devedora. Notificação enviada ao endereço da autora.
Informação prestada pelo Correio de que este não mais reside no local
declinado no contrato. Ônus da atualização que cabia à contratante.
Mora
regularmente
constituída.
Desnecessidade
de
novas
providências. Recurso provido.” 3
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Busca e apreensão - Processo
julgado extinto sem exame do mérito - Solução que comporta
modificação - Validade da notificação enviada ao endereço informado
no contrato, mas ali não recepcionada porque o devedor se mudou,
sem informar ao credor seu novo endereço - Precedente - REsp no
1592422/RJ - Apelação provida.” 4
Eficaz a medida, segue-se daí a conclusão de que a
resolução do contrato se operou, permitindo afirmar a presença do interesse
de agir, que justifica a propositura da demanda.
2 - TJSP _ Ap. 1000675-62.2019.8.26.0136 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR J. 17.02.2020.
3 - TJSP AI 2282850-35.2019.8.26.0000 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA J. 11.02.2020.
4 - TJSP Ap. 1001635-80.2018.8.26.0062 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SÁ DUARTE J. 03.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004953-31.2019.8.26.0161 – Diadema – VOTO No - 6 -
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo, porquanto
atendido se encontra o requisito legal. Daí o afastamento da extinção e
determinação para que o processo tenha regular prosseguimento.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator